Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712648-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente intempestivo. A associação alega que no cumprimento de sentença ajuizado, o juiz singular alterou coisa julgada e não está aplicando o deferido no acórdão executado, onde restou deferido aos servidores públicos do quadro de pessoal do Distrito Federal, têm direito ao abono de ponto de cinco dias ainda que o regime da jornada de trabalho por eles exercido seja cumprido em escala de revezamento. Assevera que a alteração de coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, não ocorre preclusão. Afirma haver contradição na decisão embargante tendo em vista que a negativa de seguimento do presente agravo volta a ferir o princípio da coisa julgada, bem como o instituto da preclusão. Tal afirmação baseia-se no entendimento de que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser instada a qualquer tempo, em qualquer instância. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que receba o agravo de instrumento e lhe de regular seguimento. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em análise, restou devidamente esclarecido que o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que indeferiu o pedido recebido como reconsideração da decisão que conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, proferida em 19/12/2019 (ID 52745726 autos originários). Ressaltado que desta decisão foi interposto agravo de instrumento em 20/12/2019 (AI 0728098-21.2019.8.07.0000), com os mesmos fundamentos e pedido do presente agravo, cujo pedido de desistência transitou em julgado em 05/02/2020. Destacado que não existe previsão legal para o pedido de reconsideração, tendo sido publicada a decisão que se pretende agravar no dia 08/01/2019, o recurso protocolado no dia 21/05/2020 é manifestamente intempestivo. Em que pesem as razões recursais, o instituto da coisa julgada não se limita às sentenças, mas comunica-se a todo o provimento jurisdicional em que se possam identificar as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Com ela está conjugado o instituto da preclusão. O mencionado preceito constitui providência indispensável de nosso sistema jurídico para a preservação da segurança jurídica. É por meio dele que se impede que as partes possam reiterar as mesmas situações jurídicas infinitamente ao Judiciário, causando eterna intranquilidade quanto à solução do conflito e retardando a prestação jurisdicional. Revela-se, ainda, verdadeira proteção à dignidade da Justiça ao prestigiar o que já restou decidido pelo Estado-juiz sem permitir o descrédito e o desrespeito da função jurisdicional. Nos dizeres de Ada Pelegrini e Cândido Dinamarco, repita-se, “em virtude dela, nem o juiz pode voltar a julgar, nem as partes a litigar, nem o legislador a regular diferentemente a relação jurídica. ” Essa seria a própria definição da segurança jurídica e o meio eficaz para não eternizar os conflitos. Assim, a preclusão é a perda de um poder jurídico processual, comumente personificada em uma ação ou em sua omissão, podendo atingir tanto as partes quanto o próprio juiz. No que tange as partes, quando elas não exercerem o ato dentro do tempo e/ou da forma estipulada, ocorrerá a perda do direito de agir ou reagir, ação de perder o prazo ou a forma para praticar um ato, chamamos de preclusão temporal. Dispõe o art. 223 do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Inclusive, o art. 507 do mesmo diploma legal é claro ao assentar que vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. As matérias ou questões de ordem pública, a seu turno, são as que refletem o interesse de toda a sociedade, impingindo a correta prestação jurisdicional, e, portanto, podem ser analisadas de ofício pelo julgador. A priori, referidas matérias não estariam sujeitas à preclusão, podendo ser analisadas em qualquer tempo de grau de jurisdição, inclusive de ofício. A jurisprudência, inclusive, é uníssona no sentido de que, para o juiz (pro judicato), não existe a preclusão das matérias de ordem pública. Contudo, para as partes não é assegurada a mesma prerrogativa. Na hipótese vertente, nas razões apresentadas pela associação embargante, reclama-se a inobservância dos limites da coisa julgada, contudo, referida matéria foi devidamente analisada por decisões também com o devido trânsito em julgado, o que impede a sua reapreciação por meio de agravo de instrumento, inclusive intempestivo. Desta feita, pertinente advertir que somente a contradição interna, isto é, aquela verificada entre os termos da decisão - relatório, fundamentação e dispositivo - autoriza o manejo deste recurso integrativo. Outrossim, mesmo que legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais e extraordinários, a parte embargante deve apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Além disso, oportuno registrar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Por fim, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora